Tribunal: STF
Processo: HC 77797
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-02-23
Data de publicação: 1999-02-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DA PROVA
EM QUE SE BASEOU A CONDENAÇÃO. PENA. AGRAVAMENTO EM RAZÃO DA
REINCIDÊNCIA E CONCURSO FORMAL.
Impossibilidade de apreciação da alegada fragilidade do
conjunto probatório, por implicar providência que não se comporta no
âmbito do habeas corpus.
A dosimetria da pena fez-se sobre suficiente motivação. A
pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal previsto para
o delito, recaindo sobre ela, numa outra etapa, a agravante da
reincidência e, a seguir, o aumento decorrente do concurso formal.
Habeas corpus indeferido.